Tribunal: STF
Processo: RE 1412502
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 63), opostos em 18.12.2023 (eDOC 68), em face de acórdão da Segunda Turma desta Suprema Corte, que negou provimento ao agravo regimental, nos seguintes termos (eDOC 62, p. 12):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.06.2023. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO IPC. LEI 3.935/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRECATÓRIO DA TRIMESTRALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM CONTROLE DIFUSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 42 DO STF. AÇÃO DECLARATÓRIA. AJUIZAMENTO APÓS O PRAZO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE COISA JULGADA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE EM CASOS IDÊNTICOS. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO FUNDADO NA ALÍNEA “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. VIABILIDADE. 1. O acórdão recorrido julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, motivo pelo qual é viável, no caso, o processamento do apelo extremo interposto com fundamento no art. 102, III, c, da Carta Federal. 2. Quanto ao mérito, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal, no sentido de ser possível, em casos excepcionais, como na hipótese dos autos, a aplicação da teoria da relativização da coisa julgada. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 733 da repercussão geral”. (grifos nossos)



    Nas razões recursais, sustenta-se o cabimento dos presentes embargos de divergência, nos termos do art. 1.043, I, §1º, do CPC, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 63, p. 7-23):



    “3. Da divergência jurisprudencial sobre o alcance e interpretação do Art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 



    O presente recurso almeja uniformizar o entendimento do Col. STF sobre o alcance e interpretação do Artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/88. De um lado, o entendimento que considera a inconstitucionalidade uma situação excepcional para fins de desconstituição da coisa julgada. 



    De outro, entendimento diametralmente oposto, que considera a inconstitucionalidade INSUFICIENTE para fins de desconstituição da coisa julgada. 



    Cabe, então, ao PLENÁRIO dirimir a controvérsia, reafirmando a própria validade e eficácia do TEMA n.º 733/STF. 



    3.1. Da similitude fático-jurídica entre o v. Acórdão recorrido e os vv. Acórdãos paradigmas. 



    O v. Acórdão recorrido foi claro ao destacar que a controvérsia havida nos autos envolve os denominados Precatórios da Trimestralidade e a pretensão do Estado do Espírito Santo (Embargado) de desconstituir a coisa soberanamente julgada. 



    Destacou, também, que o fundamento de tal pretensão reside na inconstitucionalidade da Lei Estadual utilizada como fundamento da sentença transitada em julgado (Lei Estadual n.º 3.935/87). 



    Por sua vez, o acórdão proferido no RE n.º 729.631/DF (v. Acórdão paradigma) discorreu sobre CAUSA IDÊNTICA, envolvendo os Precatórios da Trimestralidade e a pretensão de desconstituição da coisa soberanamente julgada com base na inconstitucionalidade. 



    Note-se que a expressão “causa idêntica” não repercute um mero exercício de retórica, pois as CAUSAS são efetivamente IDÊNTICAS, inclusive na redação das petições iniciais. 



    (...)



    Como se vê, as causas são IDÊNTICAS, pois ambas discorrem sobre os Precatórios da Trimestralidade e a pretensão do Embargado (Estado do Espírito Santo) de desconstituir a coisa soberanamente julgada com base na inconstitucionalidade da lei que fundamentou a condenação (Lei n.º 3.935/87). 



    (...)



    Também calha reproduzir a ementa do v. Acórdão paradigma proferido no julgamento do RE n. 729.631/DF, pois esta, sintetizando o raciocínio que lhe confere suporte, foi enfática ao contrapor a tese proclamada pelo v. Acórdão recorrido. 



    A mesma divergência ocorre entre o v. Acórdão recorrido e o v. Acórdão paradigma do RE n.º 730.462/SP, eis que todos discorrem sobre a pretensão de se desconstituir a coisa soberanamente julgada a partir da inconstitucionalidade verificada após sua formação. 



    (...)



    Como se vê, a Segunda Turma do STF, através de outra composição, reafirmou a eficácia do Tema n. 733 em situação juridicamente IDÊNTICA, pelo que afastou a pretensão de se desconstituir a coisa julgada com base na inconstitucionalidade pronunciada em momento posterior. 



    Note-se que, tal como ocorrido no v. Acórdão recorrido, o v. Acórdão paradigma também menciona uma coisa julgada que diverge de súmula do STF (Súmula 42 no recorrido, Súmula 37 no paradigma), mas diversamente daquele, considera que tal ocorrência não é capaz de sobrepujar a eficácia da coisa soberanamente julgada. 



    Em resumo, portanto, o v. Acórdão recorrido sustenta que a inconstitucionalidade constituiria uma hipótese excepcional para fins de desconstituição da coisa julgada, ainda que pronunciada posteriormente, enquanto os vv. Acórdãos paradigmas manifestam entendimento diametralmente oposto, afirmando que a inconstitucionalidade pronunciada em momento posterior NÃO é capaz de suplantar a eficácia da coisa julgada. 



    (....)



    Como se vê, ao contrário do que foi defendido pela Segunda Turma, o Plenário do STF asseverou que as decisões anteriores NÃO podem ser desconstituídas pelo pronunciamento posterior da inconstitucionalidade, sendo INDISPENSÁVEL a interposição de recurso próprio ou o ajuizamento de ação rescisória. 



    Da mesma forma, a JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA do STF destaca que a inconstitucionalidade NÃO repercute uma EXCEPCIONALIDADE JURÍDICA para fins de desconstituição da coisa julgada. 



    Com efeito, basta compulsar os paradigmas mencionados, assim como a farta jurisprudência do STF, para perceber que a inconstitucionalidade NÃO repercute uma situação excepcional para fins de desconstituição da coisa julgada. 



    Afinal, existe cláusula pétrea que garante o respeito e a eficácia da coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI da CF). Vejamos:



    3.2. Da inexistência de excepcionalidade jurídica e da ofensa ao Artigo 5º, inciso XXXVI da CF. 



     



    A exigência de respeito incondicional às decisões judiciais transitadas em julgado traduz imposição constitucional justificada pelo Princípio da Separação dos Poderes e fundada nos postulados que informam, em nosso sistema jurídico, a própria concepção do Estado Democrático de Direito. Essa a orientação traçada pelo PLENO do STF: 



    (...)



    Ainda assim, em sede processualmente inadequada e de maneira absolutamente imprópria, o Estado-embargado pretende se furtar ao cumprimento da decisão judicial transitada em julgada. 



    Para tanto, argumenta que a coisa julgada estaria pautada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo STF no controle difuso (sem eficácia erga omnes). 



    Ocorre que a coisa julgada, tornada soberana após o decurso do prazo decadencial da ação rescisória, não pode ser desconstituída por meio de Ação Declaratória (anulatória sui generis) e nem por meio de qualquer outra ação. 



    É dizer, decorrido o biênio da rescisória, a coisa julgada adquire contornos absolutos, tornando-se, pois, imutável. 



    (...)



    Significa dizer: - A coisa julgada transcende os limites da demanda em que foi proferida, projetando-se para além do processo, impedindo que no próprio feito, ou em qualquer outro, a decisão tornada irrecorrível possa ser rediscutida. 



    E nem se diga que a inconstitucionalidade seria capaz de modificar tal realidade, pois o instituto da coisa julgada material repercute elemento de existência do próprio Estado Democrático de Direito - fundamento maior da República [CF, art. 1º, caput]. 



    Ou seja, é a própria supremacia constitucional que garante, à coisa julgada, a imutabilidade e coercibilidade que lhe são inerentes, colocando-a em posição superior à própria declaração de inconstitucionalidade da lei. 



    A imutabilidade da coisa julgada é, portanto, a própria imutabilidade do Estado Democrático de Direito. 



    (...)



    Essa também a advertência feita pelo Ministro CELSO DE MELLO nos autos do RE n.º 594.350/RS, quando este relembra a jurisprudência constitucional proclamada pelo STF ao longo das últimas décadas. 



    (...)



    Forte em tais razões, pelo respeito devido aos valores fundamentais consagrados nos arts. 1º, caput, 2º e 5º, caput e inc. XXXVI, que preservam a autoridade da coisa julgada, impositivo é o reconhecimento da imutabilidade e intangibilidade do comando sentencial passado em julgado e, de conseguinte, a improcedência da pretensão inicial. 



    (....)



    POR TAIS RAZÕES, confiam no conhecimento e no total provimento do presente recurso, de forma que, aplicando-se a tese jurídica consagrada pelos vv. Acórdãos paradigmas, seja reformado o v. Acórdão recorrido, para não conhecer ou negar provimento ao recurso extraordinário do Estado com base na pacífica jurisprudência do STF que estabelece a eficácia e a necessidade de respeito à coisa julgada”. 



    A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação, na qual alega que (eDOC 71, p. 5-6):



    “Hoje, data em que deve ser analisada a atualidade da divergência, esse tema já foi analisado em pelo menos 15 (quinze) oportunidades, de forma colegiada, pelo STF (quatro pelo Pleno, oito pela 1ª T. e três pela 2ª T.). Em todas, houve o provimento do recurso extraordinário do Estado do Espírito Santo, aos fundamentos de que i) “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF); e ii) A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas. 



    (...)



    Portanto, Excelentíssimo Ministro Relator, em que pesem as alegações dos embargos de divergência, não há, atualmente, dissídio jurisprudencial que justifique e ampare o conhecimento do presente recurso. Há recentes decisões colegiadas de todas as Turmas do STF, todas unânimes, denotando o uníssono entendimento do STF no sentido do acolhimento da pretensão deduzida pelo Estado do Espírito Santo nas ações declaratórias que visam desconstituir condenações passadas em julgado em desfavor do ente público, nas quais houve a determinação de reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços do Consumidor-IPC, em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece ser acolhida. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, extraio a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (eDOC 12, p. 2):



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE — PRECATÓRIO DA TRIMESTRALIDADE — LEI QUE RESPALDA O PRECATÓRIO DECLARADA INCONSTITUCIONAL — COISA JULGADA DA CONDENAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA — ESCOADO O PRAZO DA AÇÃO RESCISÓRIA SEM IMPUGNAÇÃO — DESCONSTITUIÇÃO VIA AÇÃO DECLARATÓRIA PROPOSTA APÓS O PRAZO DA AÇÃO RESCISÓRIA — IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A declaração de inconstitucionalidade de lei, em controle abstrato ou incidental, não repercute automaticamente nas sentenças anteriormente prolatadas, devendo a parte lançar mão dos recursos disponíveis ou, caso já exista o trânsito em julgado, utilizar-se da ação rescisória. Ultrapassado o prazo de 02 (dois) anos para o ajuizamento da ação rescisória, a declaração de inconstitucionalidade superveniente não tem mais o condão de alterar a conclusão firmada na sentença, ainda que adotado como parâmetro norma inconstitucional. Tese firmada pelo c. STF no RE n° 729.631 e no RE n° 730.462 (repercussão geral). 2. No caso, o ajuizamento da presente ação declaratória se deu após escoado o prazo da ação rescisória, inviabilizando revisitar o entendimento sedimentado no Mandado de Segurança guerreado. 3. Ação julgada improcedente”. 



    Com efeito, o acórdão ora embargado, quanto ao mérito, concluiu que o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal, no sentido de ser possível, em casos excepcionais, como na hipótese dos autos, a aplicação da teoria da relativização da coisa julgada, baseando-se em precedentes de ambas as Turmas desta Corte. Nesse sentido, foram apontados os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE TRIMESTRAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS VINCULADO À VARIAÇÃO DE ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 1.383.608-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 05.07.2023). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.953/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF) 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1.339.777-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. COISA JULGADA. SÚMULA VINCULANTE 42. 1. Debate sob a ótica infraconstitucional acerca de violação à coisa julgada não ostenta repercussão geral. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (Tema 660). 2. É aplicável a Súmula Vinculante 42 a execuções de títulos judiciais formados anteriormente à publicação do verbete, caso este se remeta a julgamentos anteriores ao trânsito em julgado do ato exequendo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE 977.068-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.12.2017). 



    A propósito, cito também o seguinte precedente, de que fui Redator para o acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO IPC. LEI 3.935/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRECATÓRIO DA TRIMESTRALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 42 DO STF. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE EM CASOS IDÊNTICOS. 1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal, no sentido de ser possível, em casos excepcionais, como na hipótese dos autos, a aplicação da teoria da relativização da coisa julgada. 2. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo provido para reconhecer inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais a índices federais de correção monetária e declarar a inexistência da obrigação envolvendo a Lei Estadual 3.935/1987. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.402.584-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, de que fui Redator para o acórdão, Segunda Turma, DJe 14.02.2024). 



    Destaco, ainda, em casos específicos, envolvendo a Lei Estadual 3.935/1987, recentes decisões monocráticas, nas quais foram providos os recursos interpostos pelo Estado do Espírito Santo: RE 1.375.601-AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Dje 08.02.2024; RE 1.451.057/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Dje 31.10.2023 e RE 1.339.768-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 14.07.2023.



    Especialmente sobre a questão da relativização da coisa julgada, levando-se em consideração a inconstitucionalidade da Lei Estadual 3.935/1987, cito os seguintes precedentes do Plenário desta Corte, em sede de embargos de divergência:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. TRIMESTRALIDADE. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1.383.608-AgR-ED-EDv-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 01.04.2024). 



    “DOIS AGRAVOS INTERNOS. SEGUNDOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORINÁRIO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ATUAL. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS. 1. Trata-se de demanda objetivando desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido. 2. O acórdão embargado manteve a decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para julgar procedente o pedido inicial. 3. Na presente hipótese trata-se da desconstituição da coisa julgada relativamente à aplicação da Lei 3.935/1987 do Estado do Espírito Santo, que conferiu aos servidores públicos estaduais reajuste trimestral lastreado no Índice de Preços ao Consumidor – IPC, declarada inconstitucional por Esta SUPREMA CORTE por ocasião do julgamento dos RE’s 166.581/ES e 204.882/ES. 4. Os Embargos não comportam acolhimento relativamente ao RE 730.461-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; e ao RE 1.161.904/PI, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma; pois, embora ambos versem sobre a desconstituição de coisa julgada fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, trata-se de contextos fáticos e normativos diversos da hipótese tratada nestes autos. 5. Em relação ao RE 729.631/DF, verifica-se que inexiste divergência atual que justifique o cabimento dos Embargos de Divergência, tendo em vista que, em julgados mais recentes, a maioria dos Ministros desta SUPREMA CORTE tem decidido no mesmo sentido do acórdão embargado. 6. Agravos Internos desprovidos” (RE 1.370.312/AgR-ED-segundos-EDv-segundosAgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 29.02.2024). 



    A propósito, extraio os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no RE 1.370.312-AgR-ED-segundos-EDv-segundos/ES, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Dje 05.12.2023:



    “No caso concreto, trata-se de demanda objetivando desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido em acórdão assim ementado (fls. 57-58, Doc. 9) 



    “AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DO ATO JURÍDICO – PRECATÓRIOS DA TRIMESTRALIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 3.935/97 RECONHECIDA EM CONTROLE DIFUSO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – SOBERANIA DA COISA JULGADA, AINDA QUE O ATO SENTENCIAL TENHA FUNDAMENTO EM LEI POSTERIORMENE DECLARADA INCONSTITUCIONAL COM EFEITOS EX TUNC – A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA SOMENTE É POSSÍVEL PELA VIA PRÓPRIA – PRECEDENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1- O princípio da segurança jurídica é um dos pilares do sistema jurídico. Sob tal enfoque, a proteção constitucional dispensada à coisa julgada em sentido material revela-se tão intensa que impede sejam alterados os seus atributos, de modo que nenhum ato estatal posterior poderá afetar-lhe validamente a integridade. 



    2- A tese da relativização da coisa julgada – almejada pelo Estado – não encontra eco na Suprema Corte, merendo destaque o sólido posicionamento do Ministro Celso de Mello, para quem ‘não se revela processualmente ortodoxo nem juridicamente adequado, muito menos constitucionalmente lícito, pretender-se o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial, sob pretexto de que a sentença transitada em julgado fundamentou-se em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal’ (RE 592.912-AgR/RS). 



    3- Ainda que sobrevenha decisão oriunda do STF declarando – com eficácia ex tunc – a inconstitucionalidade de determinado diploma legislativo em que se apoie o ato judicial transitado em julgado, estaremos diante da chamada ‘coisa soberanamente julgada’, insuscetível de modificação ulterior, mormente já esgotado o prazo para ajuizamento de uma ação autônoma de impugnação. Precedentes. 



    4- Pedido julgado improcedente.” 



    O acórdão embargado manteve a decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para julgar procedente o pedido inicial. Conforme dispõe o art. 330 do RISTF, cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    (...)



    Dessa forma, o recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. Nesse sentido, colaciono o julgado do Plenário: 



    (...)



    Na presente hipótese trata-se da desconstituição da coisa julgada relativamente à aplicação da Lei 3.935/1987 do Estado do Espírito Santo, que conferiu aos servidores públicos estaduais reajuste trimestral lastreado no Índice de Preços ao Consumidor – IPC, declarada inconstitucional por Esta SUPREMA CORTE por ocasião do julgamento dos RE’s 166.581/ES e 204.882/ES.



      Os Embargos não comportam acolhimento relativamente ao RE 730.461-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, corresponde ao Tema 733 da Repercussão Geral; e ao RE 1.161.904/PI, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, pois, embora ambos versem sobre a desconstituição de coisa julgada fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, trata-se de contextos fáticos e normativos diversos da hipótese tratada nestes autos 



    Por outro lado, em relação ao RE 729.631/DF, verifica-se que inexiste divergência atual que justifique o cabimento dos Embargos de Divergência, tendo em vista que, em julgados mais recentes, a maioria dos Ministros desta SUPREMA CORTE tem decidido no mesmo sentido do acórdão embargado. Nessa linha, citem-se os seguintes julgados: RE 639.855/ES, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 21/9/2023; RE 1.443.597/ES, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 4/9/2023; RE 1.412.502/ES, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 9/6/2023; RE 1.401.584/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2022; RE 1.451.057/ES, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 31/10/2023; e RE 1.339.768-AgR/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 14/07/2023, este ultimo assim ementado: 



    (...)



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO AMBOS OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA”. (grifos nossos)



    Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos.



    Assim, este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF, que assim dispõe:



    “Art. 332. Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103”.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO. EMBARGOS INCABÍVEIS. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Ao regulamentar os embargos de divergência no âmbito desta Corte, o art. 332 do RISTF dispõe, expressamente, que não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Precedente. 2. A ausência de dissídio jurisprudencial evidencia o intuito protelatório destes embargos de divergência, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 926.727-AgR-tercero-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 05.08.2016). 



    “(...) De acordo com o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. 2. O Colegiado de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência assente do Supremo que, ao examinar o RE 398.365, Tema n. 844/RG, reafirmou seu entendimento no sentido de que o princípio da não cumulatividade não assegura o direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero. 3. As situações com suspensão da exigibilidade do IPI não destoam do quadro geral delineado pelo Tema n. 844/RG, uma vez que não é possível o creditamento, a qualquer título, se não houver cobrança do imposto na operação anterior, excetuadas as hipóteses de benefício fiscal concedido pelo legislador. 4. Agravo interno desprovido” (ARE 1.248.466-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.04.2023). 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DO ART. 332 DO RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I – São incabíveis os embargos de divergência, conforme dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, visto que a jurisprudência do Plenário firmou-se no sentido do acórdão embargado. II – Após o pronunciamento definitivo desta Corte sobre o tema, consagrado no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC 42, descabe negar a incidência de dispositivos da Lei 12.651/2012 ao caso concreto. III – O art. 102, § 2º, da Constituição Federal, estabelece que “[a]s decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. IV –Embargos de divergência conhecidos e desprovidos” (ARE 1.322.337-AgR-EDv, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 17.11.2022). 



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, 332 e 335, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente